Tribunal: TCU
Processo: 018.581/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor da Associação Nacional de Pesquisa em Arte-Educação e Cultura e de Guilherme Schiffer Durães, Dirigente da Entidade, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 07-9568, que objetivou a formação de uma rede interativa, mediante o estímulo da arte interpretativa, com 450 jovens entre 15 e 17 anos, em situação de risco e moradores das cidades de Paranaguá e Curitiba/PR, com montagem de um espetáculo teatral para apresentação ao público em geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor da Associação Nacional de Pesquisa em Arte-Educação e Cultura e de Guilherme Schiffer Durães, Dirigente da Entidade, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 07-9568, que objetivou a formação de uma rede interativa, mediante o estímulo da arte interpretativa, com 450 jovens entre 15 e 17 anos, em situação de risco e moradores das cidades de Paranaguá e Curitiba/PR, com montagem de um espetáculo teatral para apresentação ao público em geral, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação Nacional de Pesquisa em Arte-Educação e Cultura e do Sr. Guilherme Schiffer Durães, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, valor eventualmente já ressarcido; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/12/2009 1.200,00 24/12/2009 2.800,00 26/11/2008 40.000,00 18/12/2008 28.000,00 30/12/2008 10.000,00 20/8/2009 2.000,00 14/9/2009 2.000,00 1/10/2009 6.000,00 13/10/2009 2.000,00 10/11/2009 2.000,00 16/11/2009 21.000,00 9.2. aplicar individualmente à Associação Nacional de Pesquisa em Arte-Educação e Cultura e ao Sr. Guilherme Schiffer Durães, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.